Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA AO PRESO. IRMÃ MENOR (17 ANOS). PEDIDO INDEFERIDO. ARTIGO 2o, CAPUT, DA PORTARIA 08/2016 DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 65 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO DE RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 2o, caput, da Portaria VEP n.o 8 de 25 de outubro de 2016, é permitido o recebimento de visitas de menores de idade nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal somente quando o preso for o pai ou a mãe do menor, e desde que esteja acompanhado por responsável legal.
2. O artigo 65 da Lei Distrital n°5.969/2017 prevê que "devem ser autorizadas as visitas que favoreçam a reinserção social da pessoa privada de liberdade e aquelas que promovam a manutenção dos seus laços familiares e afetivos". Assim, em tese, seriam permitidas as visitas de menores aos familiares detentos, além de seus pais.
3. Diante desse panorama legislativo, a questão deve ser dirimida à luz dos princípios constitucionais que regem a matéria, devendo, no caso, prevalecer o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente em detrimento ao direito de visitas do preso, tendo em vista que os menores não podem correr os riscos inerentes ao próprio ambiente prisional, o qual é naturalmente pernicioso e tenso, apenas para que o direito de visita do tio seja respeitado.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.